Tribunal: STF
Processo: HC 73491
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação à qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de Tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  superior.  Convicção  pessoal  colocada  em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
              PENA  - PROGRESSÃO  DO REGIME  DE CUMPRIMENTO. O pleito
deve  estar lastreado não só  no fator objetivo - cumprimento de pelo
menos um sexto da pena no regime anterior - como também no subjetivo,
ligado  ao   mérito  do   presidiário.  Mostra-se   insusceptível  de
acolhimento  quando   o  exame   criminológico  revela  desequilíbrio
emocional,  havendo demonstrado  o preso  não possuir constrangimento
pelos  atos  delituosos   cometidos  e  não   se  sentir  obrigado  a
conformar-se  com os padrões vigentes da vida gregária. Se de um lado
a  fuga não pode ser  considerada como fator negativo, tendo em vista
consubstanciar  direito natural, de  outro não menos  correto é que a
prática  delituosa  a  partir dela  torna  incontroversa  a  falta da
indispensável ressocialização.